Tribunal: STF
Processo: RHC 54147
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
CITAÇÃO. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE SUA NULIDADE, UMA VEZ QUE O
RÉU COMPARECEU AO INTERROGATORIO, INEXISTINDO, ASSIM, PREJUIZO A
DEFESA. - INTIMAÇÃO PARA POSTERIOR ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA E
REVELIA. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. RECURSO DE HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.